Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702931-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: JHL PROMOTORA DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que, em ação de cobrança, indeferiu requerimento de tutela cautelar de arresto de bens em nome da agravada. O agravante relata ter sido vítima de golpe perpetrado pela agravada. Afirma ter recebido ligação de um representante da agravada para fazer a portabilidade do empréstimo que possuía com o Banco do Brasil, tendo sido oferecida a redução das parcelas mensais. Noticia ter sido informado sobre a necessidade de fazer uma TED no valor de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais) para a conta do Itaú informada pelo empregada e ter sido orientado a fazer novo empréstimo junto ao Banco do Brasil, no qual o autor teria que sacar o montante solicitado do saldo disponível em crédito direto ao consumidor (CDC). Narra ter solicitado o cancelamento da portabilidade no dia seguinte à sua contratação, em virtude de ter tomado conhecimento de informações negativas sobre a idoneidade da agravada, oportunidade em que teve conhecimento de que a resilição do contrato somente seria possível após o pagamento da multa prevista no contrato. Explica ter sido oferecida a novação do contrato e que a agravada teria se comprometido a quitar o valor do segundo empréstimo que o agravante fez, vinculando as prestações ao mesmo número e valor das prestações que o Banco do Brasil S.A. cobrava mensalmente do agravante, bem como que a agravada também teria se comprometido ao pagamento de uma garantia da dívida, a qual deveria ser paga em cinquenta e seis (56) parcelas iguais, sucessivas e mensais, no valor de R$ 782,00 (setecentos e oitenta e dois reais). Afirma ter aceitado fazer a novação após ter sido informado que a agravada se comprometia a pagar integralmente o restante da dívida após o cumprimento da sexta parcela referente à dívida do contrato. Enfatiza que a agravada teria se comprometido contratualmente a repassar todo mês para o agravante a quantia de R$ 2.686,28 (dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e oito centavos). Esclarece que a agravada não amortizou ou liquidou antecipadamente o valor total da dívida após o prazo de seis (6) meses. Menciona que a agravada deixou de efetuar o depósito das parcelas correspondentes às obrigações do contrato em janeiro de 2022. Relata não conseguir entrar em contato com a agravada, pois as ligações efetuadas para os números informados nas redes sociais e no contrato social da agravada não são atendidas. Afirma ter registrado boletim de ocorrência na Polícia Civil relatando o ocorrido. Sustenta que o golpe aplicado pela agravada é semelhante ao modus operandi das empresas Credbraz, Maxter e Blue. Ressalta que a empresa JHL foi criada com o único intuito de aplicar golpes em servidores públicos, os levando a erro no momento da contratação de empréstimo consignado, ou, como é o caso do requerente, realizando a contratação fraudulenta deste. Afirma que a medida cautelar pleiteada visa assegurar o resultado útil do processo e decorre da evidente e notória atuação fraudulenta da agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento de arresto nas contas da agravada por meio do Sisbajud no valor de R$ 79.571,30 (setenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta centavos). No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 32350620 e 32350622). O agravante apresentou petição requerendo a distribuição do presente recurso por dependência ao Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira em razão da existência de processo com a mesma causa de pedir e mesmo pedido interposto contra a agravada (id 32350641). Brevemente relatado, decido. De início, aprecio o requerimento de distribuição do processo por dependência ao agravo de instrumento n. 0732136-08.2021.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira. O agravante sustenta que coincidência de causa de pedir e de pedido em ações interpostas contra a agravada enseja a conexão entre as ações. Muito embora se possa vislumbrar a existência de conexão, sob um prisma estritamente técnico, não se justifica a reunião dos processos, por se tratar de ações ajuizadas por partes distintas e relações jurídicas independentes entre si. Confira-se, por oportuno, precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA A OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MÉRITO: TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTO ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S/A. ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. PARTE DEMANDADA EM NOME PRÓPRIO. CARTÕES PRÉ-PAGOS. CANCELAMENTO. ARRESTO CAUTELAR EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE FRUSTRAÇÃO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. 1. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, ainda que se verifique eventual existência de conexão, não há falar em prevenção nem se justifica a pretendida distribuição por dependência, sob pena de a pletora de processos no juízo pretensamente prevento inviabilizar a almejada celeridade na entrega da prestação jurisdicional. Precedentes do TJDFT. (...) 6. Agravo interno conhecido em parte e não provido. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1383279, 07018496220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10.11.2021, publicado no DJE: 17.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRAVITO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PRELIMINARES: CONEXÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO DAS NOTAS. RESP. 488.044/PI. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO MESMO CONCURSO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. PRELIMINAR DE CONEXÃO: A regra segundo a qual a conexão implica julgamento conjunto por prevenção não se aplica a demandas ajuizadas por partes diferentes, contendo relações jurídicas independentes entre si, como no presente caso. 2.1. A existência de processos similares, que tenham em comum apenas a discussão da mesma matéria de fundo, não é suficiente a ensejar a distribuição por prevenção. (...) 7. Segurança denegada. 7.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1309271, 07116157620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 15.12.2020, publicado no DJE: 25.1.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o requerimento de distribuição por dependência e firmo a competência da Segunda Turma Civil para conhecer do recurso, nos termos da distribuição aleatória realizada. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A análise dos autos revela que o agravante celebrou com a empresa JHL Promotora de Vendas Ltda. contrato de amortização, reconhecimento de dívida e outras avenças. De acordo com o referido contrato, a agravada reconheceu a existência de dívida no valor de R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais) em favor do agravante e se comprometeu a liquidar a dívida em até sessenta (60) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 1.904,28 (mil novecentos e quatro reais e vinte e oito centavos). Além disso, em garantia da dívida acima citada, a agravada deu ao agravante o valor de R$ 782,00 (setecentos e oitenta e dois reais) para ser amortizado referente a dívida do Banco do Brasil de R$ 2.587,81 (...) até o final do prazo contratual. O descumprimento da avença ensejou o ajuizamento da ação de cobrança com requerimento de tutela de urgência para que fosse determinado o arresto nas contas de titularidade da agravada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, não havendo comprovação precoce da ocorrência de fraude contratual. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, útil do processo, sobretudo porque não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo, uma vez que o mero inadimplemento não pode ser presumido como indício de fraude. Por relevante, frise-se que o próprio autor assevera, em sua causa de pedir, o cumprimento parcial das obrigações contratuais entre a data de assinatura do contrato (08.03.2021 - ID: 113269156) e o mês de janeiro do ano corrente. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ocorrência de fraude praticada pela parte ré relativamente à portabilidade de empréstimos em detrimento da parte autora, somente será apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório. (...) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória. A decisão acima transcrita ensejou a interposição do presente recurso e a controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de deferimento de arresto cautelar para garantir o recebimento de crédito decorrente de contrato entabulado entre as partes. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa assegurar o resultado prático e útil de futura sentença que acolhe o pedido, em conformidade com o poder geral de cautela conferido ao julgador. Será possível deferir o requerimento de arresto sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr o risco de dissipação, sem prejuízo de outras medidas. Os arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem a presença de requisitos específicos para o deferimento da cautelar de arresto, sendo suficiência a demonstração da presença da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Cabe mencionar que o deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o contraditório. A análise perfunctória dos autos revela a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, em razão de não ter sido verificada a verossimilhança das alegações do agravante. Como bem ressaltou o Juízo de Primeiro Grau, o mero inadimplemento não pode ser presumido como indício de fraude e não há documento elucidativos de que a agravada esteja dilapidando o patrimônio ou praticando atos com intuito de fraudar credores. Embora o agravante aponte indícios da prática de fraude, tal alegação não tem o condão de justificar, em sede de tutela provisória de urgência, o arresto de bens da agravada. Mostra-se prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória para apurar, com segurança, a tese aventada pelo agravante. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator